Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. REQUISITOS. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei distrital n. 1.254/96 dispõe que o ICMS será recolhido no momento do ingresso no território do Distrito Federal, desde que a mercadoria esteja sujeita ao regime do pagamento antecipado do imposto.
2. Conforme o Caderno I do Anexo IV do Decreto 18.955, vigente à época do fato gerador, em consonância com o protocolo 85/11, do qual o DF é signatário, nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva NCM / SH -, destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto – ICMS.
3. No caso dos autos, diante da substituição tributária, correto o direcionamento da execução fiscal contra o substituto tributário, que, por força de lei, tinha o dever de reter e recolher o imposto.
4. Não há se falar em dupla penalização em relação às penalidades aplicadas, vez que decorrem de fundamentos distintos, já que uma é alicerçada no art. 65, inc. III, alínea “b (não pagamento da obrigação principal no prazo legal em decorrência do fato gerador previsto na legislação), e a outra por descumprimento de obrigação acessória que implique falta de pagamento, imputada em razão da conduta ilícita da contribuinte.
5. Apelação conhecida e não provida.